Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PJE – 1019302-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VANDERLEI CAETANO RAMOS
AGRAVADO: TAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI CAETANO RAMOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida na ação de Declaratória e Condenatória movida em face de TAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado, por não vislumbrar presentes os pressupostos legais exigidos no artigo 300 do CPC, para exclusão dos dados cadastrais do requerente do órgão de proteção ao crédito SERASA.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se verifica, na decisão agravada constante no ID. 57455489, o magistrado singular teve a necessária cautela de somente analisar o pedido de tutela do agravante após a angularização do feito, porquanto “O documento acostado ao ID. 37317676 - Pág. 1 pelo autor não se mostra suficiente a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome”.
Portanto, indefiro a tutela pleiteada e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora